Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-47.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Inominado:
1009711-47.2016.8.11.0041
Origem:
3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
ACIDALIA FARIAS OLIVEIRA DE QUEIROZ
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS – RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).
Contudo, observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, ainda no mesmo ano da conversão, inexiste se falar em direito à incorporação de valores de forma linear e ainda de valores retroativos, como pretende Recorrida.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma:
Primeiramente, registro que o presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido autoral, no seguinte sentido:
“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.
No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma
Os JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 85 do NCPC.
Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.”
Nas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, ausência de valores a serem recebidos, pelos pagamentos a título de diferenças e ainda a ausência de valores a título de URV, pelo fato da recomposição pela Lei 6528/94 e dos subsídios da Lei Complementar no. 50/1998]. Bem como, diante dos pagamentos realizados no ano 1994, a título de diferença de URV (conforme OFÍCIO No 053/2017- SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017, acima do percentual pretendido da URV, inexistindo defasagem alguma a se resolver. (Vide Id. 8908931)
A parte Recorrida em contrarrazões refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada. (Vide Id. 8908938)
Por sua vez, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, qual manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito, por meio da petição lançada no id. no 13189959.
É o relatório.
VOTO:
Colendo pares:
I - DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
Primeiramente, no que tange preliminar de prescrição quinquenal, vislumbra-se que tal merece ser rejeitada, uma vez que nas ações ajuizadas por servidores públicos com vistas ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação.
Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, para melhor elucidação, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.o 85 DESTA CORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI N.o 8.880/94. APLICABILIDADE A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. PRECEDENTES. PERDA SALARIAL DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DESTA CORTE. 1. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV –, a prescrição atinge tão-somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 deste Tribunal, tendo em vista que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, a qual se renova mês a mês. 2. Restou constatada pelo Tribunal de origem a perda salarial dos Agravados. Rever tal posicionamento ensejaria o reexame do quadro fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, em face da Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A matéria inserta no art. 2.o da Lei de Introdução do Código Civil não restou apreciada pelo Tribunal a quo, carecendo o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. Incidência do enunciado n.o 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ AgRg no Resp no 875.405-SE – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 06/11/08).
Com efeito, tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Tanto assim que a parte autora restringe seu pedido aos últimos 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da presente ação.
A respeito do tema, dispõe a Súmula no 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
Assim, ante o acima exposto, rejeito a preliminar de prescrição, e, ante a inexistência de outras preliminares, passo à análise do mérito.
II – MÉRITO
O presente feito versa sobre cobrança de diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.
Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se a juntada do Ofício no. 053/2017/SGFP/SEGES, e em sede de contestação neste feito fora juntado o ofício no. 122 CM/SGP/SEGES/2016, no qual a própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, informa que o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016), bem como, de que, existia ainda a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril/maio/junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício 053/2017).
(1009711-47.2016.8.11.0041 – ID. 8908932)
Acrescento ainda que a parte reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, disposto no artigo 373, I do CPC, mormente quando apesar de alegar, sequer traz aos autos os seus “holerites” da época dos pagamentos compreendidos entre novembro de 1993 e março de 1994, para que fosse possível se fazer a devida verificação dos fatos.
Neste ínterim, colaciono caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, no qual o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR— INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO. A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Recurso provido. (N.U 0032729-51.2015.8.11.0041,37117/2017, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)”
No mais, ainda que a aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo o judiciário um via provável e automática para aumento dos vencimentos, conforme pretende a recorrida.
Outrossim, a título de esclarecimento, colaciono abaixo link de acesso na internet, que trata especificamente da matéria URV: (https://jus.com.br/artigos/26809/revisao-de-salarios-do-funcionalismo-publico-pela-conversao-da-urv-em-marco-de-94/1), artigo de titularidade de Francisco Carlos Desideri (conforme anexo).
Além do mais, cumpre informar que juntamente com a peça de contestação, veio ainda encartado OFÍCIO/DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso da época, Jayme Veríssimo de Campos, de onde o mesmo encaminha o Projeto de Lei para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, justamente para a devida recomposição salarial dos servidores do executivo estadual, para textualmente recompor as perdas salarias, inclusive da URV, no patamar de 30% aos educadores, senão vejamos:
OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.
Senhor Presidente,
Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM No 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.
JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado
Excelentíssimo Senhor
Deputado HUMBERTO BOSAIPO
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa
Palácio Filinto Muller
Nesta.
MENSAGEM No 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados:
Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.
Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.
Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.
Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.
Atenciosamente,
JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)
No qual, desse encaminhamento originou a Lei 6.528/1994, datada de 15/09/1994, cujo texto de ementa da lei, anota que a mesma “realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências”(sic), ou seja a lei, realinhou os vencimentos de todos do executivo, e tal realinhamento era, no intuito ainda de recompor as eventuais defasagens da URV, que para a categoria dos educadores (30%), conforme mencionado correu em percentual bem acima do percentual de 11,98%, isso ainda no mês de 15/09/1994.
Ora, é sabido que no ano de 1994, fora editado o Decreto do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 4400/94, de 14/04/1994, que fez a conversão dos salários para a URV, e logo após entrou em vigor a Lei Federal 8880/94, que instituiu a “MOEDA REAL”, de onde, em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”, bem como, ainda na data de 15/09/1994 fora editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, acima transcrita.
Assim, como forma de elucidar os comparativos salariais entre os valores que os servidores recebiam com a edição do Decreto 4400/94 e após a edição da Lei 6528/94, colaciono para a devida verificação dos percentuais de recomposição, para algumas categorias:
- DECRETO 4400/1994
- LEI 6528/1994
Logo, em rápida comparação, das categorias de cargos de Coronel da PM, o mesmo em abril/1994 estava recebendo vencimento base de URV 464,06, que posteriormente passou a ser em setembro de 1994 o valor de R$ 547,59, de onde tais valores, na conversão já em real ficaram no mesmo patamar, ocorrendo uma elevação salarial na faixa de 17,99%, ou seja, acima do valor de 11,98% da URV.
Quanto aos especialistas da Educação Básica, ocorreu uma elevação ainda maior, senão vejamos os quadros comparativos abaixo:
- DECRETO 4400/1994
CARGOS DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO BÁSICA
TABELA DE VENCIMENTO
NÍVEIS
TEMPO DE SERVIÇO
CLASSE
LETRASMARÇO/94 - URV
NIVEL
BASE
1,00
00
A1,00125,09
05
B1,10138,83
10
C1,20150,58
15
D1,30163,33
20
E1,40175,68
25
F1,50193,23
NÍVEL 3
1,90
00
A1,00232,42
05
B1,10262,36
10
C1,20286,11
15
D1,30309,95
20
E1,40333,79
25
F1,50357,63
NÍVEL 4
1,95
00
A1,00244,70
05
B1,10269,17
10
C1,20293,64
15
D1,30318,11
20
E1,40352,58
25
F1,50367,04
NÍVEL 5
2,00
00
A1,00290,97
05
B1,10276,87
10
C1,20301,17
15
D1,30326,27
20
E1,40301,96
25
F1,50376,66
NÍVEL 6
2,10
00
A1,00263,92
05
B1,10288,87
10
C1,20316,22
15
D1,30342,58
20
E1,40363,83
25
F1,50206,87
NÍVEL 7
2,30
00
A1,00281,63
05
B1,10377,48
10
C1,20306,24
15
D1,30375,50
20
E1,40404,06
25
F1,50432,92
- LEI 6528/1994
Em especial os profissionais da Educação, em geral receberam o aumento/recomposição em patamar de 30%, ou até mais, em algumas situações.
Nota-se, por exemplo, que o cargo nível base A1, com zero ano de serviço, recebia o valor em reais no importe de R$ 125,09 na época do DECRETO 4400/1994, no qual com a edição da Lei 6528/1994, o seu vencimento na mesma categoria foi para R$163,13, ocorrendo um aumento no importe de 30,41%, ou seja, bem acima dos 11,98% da URV que se pretende.
Alerto ainda que profissional do NÍVEL 6, B1, 05 anos de serviço recebia em reais o valor de R$ 288,87 ao passo que, com a edição da Lei 6528/1994, passou a receber o montante de R$ 376,83, tendo uma elevação salarial de 30,44%, também acima dos 11,98% da URV pleiteado.
E conforme demonstrado, a situação se espalha para todos os profissionais da Educação Básica, tanto de professores com carga de 30 horas ou de 40 horas também, nos mesmos percentuais.
No que tange aos profissionais da saúde nível médio, nota-se que de acordo com a Lei 6528/1994 todos tiveram elevação salarial.
Conclui-se, portanto que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial.
Sendo certo ainda que, a recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, e cumulado ao fato de que o objetivo da reposição é exatamente recompor as perda salariais/URV, conforme clarividente demonstrado na Lei 6528/94, sendo notório que a inexistência de discriminação (URV), não afasta a intenção de recomposição da Lei.
Nesse ínterim, o percentual padrão de 11,98% da URV, da qual se pretende na inicial, é, inclusive, inferior a recomposição extra de aproximadamente entre 18% e 19%, na edição da Lei 6528/94, sendo, portanto, tais valores efetivamente recompostos.
Registra-se ainda que, posteriormente, no mês de novembro de 1994, ocorreu mais uma reposição salarial, no importe de 37,75%, nos salários, nos moldes descritos na própria Lei 6528/94, em seu artigo 10, senão vejamos:
“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.” (Grifei)
Isto é, já tinha ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição e ainda de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e em novembro de 1994, sucedeu novo reajuste concedido a todos os servidores do Estado e Mato Grosso, pela Lei no. 6583 de 13/12/1994.
À vista disso, vejamos uma breve comparação com os valores anteriormente citados, para encontrar o percentual de reajuste sequencial:
- VALORES COM BASE NA LEI 6528/94
- VALORES COM BASE NA LEI 6583/94
Pois bem, o Coronel da PM, por exemplo, pela Lei 6528/94 o mesmo recebia o valor salarial de R$ 547,59 e com a edição da Lei 6583/94, no mês de novembro passou a receber R$ 858,00, com um reajuste de 56,68%.
Observemos os professores da educação básica também:
CARGOS DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO BÁSICA
TABELA DE VENCIMENTO
ANEXO 12
NÍVEIS
TEMPO DE SERVIÇO
CLASSE
LETRASCOEFICIENTENOVEMBRO
NÍVEL
BASE
1,00
00
A1,00224,70
05
B1,10247,17
10
C1,20269,64
15
D1,30292,11
20
E1,40314,58
25
F1,50337,05
NÍVEL 3
1,90
00
A1,00426,93
05
B1,10469,93
10
C1,20512,32
15
D1,30555,01
20
E1,40597,71
25
F1,50640,40
NÍVLE 4
1,95
00
A1,00438,17
05
B1,10481,98
10
C1,20525,80
15
D1,30569,92
20
E1,40613,43
25
F1,50657,25
NÍVEL 5
2,00
00
A1,00449,40
05
B1,10494,34
10
C1,20539,28
15
D1,30584,23
20
E1,40629,16
25
F1,50674,10
NÍVLE 6
2,10
00
A1,00471,87
05
B1,10519,06
10
C1,20566,25
15
D1,30613,43
20
E1,40660,62
25
F1,50707,81
NÍVEL 7
2,30
00
A1,00516,81
05
B1,10568,49
10
C1,20620,18
15
D1,30671,86
20
E1,40723,54
25
F1,50775,22
Observemos os profissionais de nível médio também:
- VALORES COM BASE NA LEI 6528/94
- VALORES COM BASE NA LEI 6583/94
NÍVEL MÉDIO ELEMENTAR
TABELA DE VECIMENTO
ANEXO 4
REFERÊNCIA
NOVEMBRO
VENCIMENTO
01
74,90
02
78,65
03
82,58
04
86,71
05
91,04
06
95,59
07
100,37
08
105,39
09
110,66
10
116,19
11
122,00
12
128,10
13
134,51
14
141,24
15
148,30
16
155,71
17
163,50
18
171,67
19
180,26
20
189,27
21
198,73
22
208,67
23
219,10
24
230,06
25
241,56
26
253,64
27
266,32
28
279,64
29
293,62
30
308,30
Logo, passo às mesmas comparações de níveis feitas anteriormente, só que agora com as duas leis em confronto.
Percebe-se que o cargo nível base A1, com zero ano de serviço, recebia o valor de R$ 163,13 com a edição da Lei 6528/94 e com a edição subsequente da Lei 6583/94, o mesmo passou a perceber os valores salariais de R$ 224,70, sofrendo aumento salarial de 37,742%, recompondo-se, posteriormente, até a perda decorrente da própria variação do INPC do período.
O nível 6, B1, 05 anos de serviço, passou a receber pela edição da Lei 6528/94 o valor de R$ 376,83 e com a edição subsequente da Lei 6583/94, passou a receber o valor de R$ 519,06, sofrendo aumento salarial de 37,74%, recompondo-se, posteriormente, até a perda decorrente da própria variação do INPC do período.
Ainda, o profissional nível médio, referência 10 na edição da Lei 6528/94 percebia o valor de R$ 88,50 e com a edição subsequente da Lei 6583/94, passou a receber o valor de R$ 116,19 sofrendo aumento salarial de 31,288%, recompondo-se, posteriormente, até a perda decorrente da própria variação do INPC do período. Examinemos os índices inflacionários no período acumulado:
(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/236/inpc_ipca_2015_dez.pdf)
Considerando o período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, além da recomposição anterior da URV e outras perdas, ainda, posteriormente, nova recomposição em 37,74%, não que se falar em valores de URV a serem pagos/incorporados ao vencimento mensal do servidor.
Por fim, de acordo com exposto, infere-se que o pleito é totalmente improcedente, bem como ressalto que alguns casos na fase de liquidação não houve valores a serem liquidados, mormente quando é nítido que inexiste qualquer recomposição a ser realizada.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, nos moldes do artigo 487, I do CPC.
No mais, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator